Tribunal: TJSP
Processo: 1002013-04.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cerceamento de defesa - Após a apresentação da peça defensiva pela instituição financeira requerida, com a juntada da cópia do instrumento de contrato impugnado, a parte autora, em sua manifestação posterior, suscitou expressa irresignação quanto à sua veracidade, tendo, inclusive, pugnado pela produção da prova técnica necessária

Ementa:
Apelação – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cerceamento de defesa - Após a apresentação da peça defensiva pela instituição financeira requerida, com a juntada da cópia do instrumento de contrato impugnado, a parte autora, em sua manifestação posterior, suscitou expressa irresignação quanto à sua veracidade, tendo, inclusive, pugnado pela produção da prova técnica necessária - Observada a impossibilidade de aferir, "ictus oculi", a higidez da assinatura aposta no instrumento de contrato apresentado, bem como a relevância de seu esclarecimento para o correto julgamento da lide, se afigura, de rigor, a realização da prova técnica requerida – Considerando-se que a parte interessada é beneficiária da assistência judiciária gratuita, as despesas decorrentes deverão ser suportadas nos termos do disposto pelo §3o do artigo 95, do Novo Código de Processo Civil - Anulação da r. sentença meritória proferida – Recurso a que se dá provimento, com determinação.